Tribunal: TJSP
Processo: 1035146-28.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ITCMD – SOBREPARTILHA – Interpretação extensiva do art. 21, I, da Lei Estadual no 10.705/00 – Inviabilidade - Ausência de atraso na abertura do inventário - Cobrança de multa e juros – Impossibilidade – Não conhecimento dos bens à época da declaração original – Sentença Mantida - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DO RÉU.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1035146-28.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados
EDUARDO VENDRAMINI MARTHA DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE) e
ANTONIO JOSE MARTHA DE OLIVEIRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035146-28.2020.8.26.0053 -Voto no 11.854 - DC
2
Apelação/Reexame Necessário no 1035146.28.2020.8.26.0053
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Antonio José Martha de Oliveira (Espólio) e outro
Interessado: Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 11a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Walter Godoy dos Santos Júnior
Voto no 11.854
TRIBUTÁRIO

ITCMD

SOBREPARTILHA
Interpretação extensiva do art. 21, I, da Lei Estadual no
10.705/00 Inviabilidade - Ausência de atraso na abertura
do inventário - Cobrança de multa e juros

Impossibilidade Não conhecimento dos bens à época da
declaração original Sentença Mantida - Precedentes deste
E. Tribunal de Justiça.
NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E
DO RÉU.
Vistos.
A r. sentença de fls. 215/222, cujo relatório é adotado,
julgou procedente o mandado de segurança impetrado pelo ESPÓLIO
DE ANTONIO JOSÉ MARTHA DE OLIVEIRA e OUTROS contra ato do
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, concedendo a
ordem para tornar definitiva a liminar anteriormente deferida (fls.
160/166), para determinar que a autoridade coatora se abstenha de
computar juros e multas por atraso referentes ao protocolo da
declaração de ITCMD no 66241520.
O Ministério Público demonstrou desinteresse em se
manifestar nos autos (fls. 178/179).
Ao lado do reexame necessário, recorre o Estado de
São Paulo às fls. 224/230. Afirma que não colaborou para o atraso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035146-28.2020.8.26.0053 -Voto no 11.854 - DC
3
processamento da sobrepartilha, motivo pelo qual a multa e os juros
relativos ao ITCMD são devidos. Ressalta que o bem sobrepartilhado
existia no momento da morte da inventariada, só não era de
conhecimento dos herdeiros, mas que tal fato não tem o condão de
isentá-los da cobrança de multa e juros.
É o relato do necessário.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo
ESPÓLIO DE ANTONIO JOSE MARTHA DE OLIVEIRA em face de suposto
ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, afirmando, em síntese, que, após sobrepartilha realizada
dos bens deixados por Carmen Cecília Martha de Oliveira, foi necessário
realizar declaração de ITCMD retificadora. Todavia, alega que ter sido
incluso na cobrança do imposto quantias correspondentes a juros e
multas que entende ser indevido.
O mandado de segurança é o remédio constitucional
contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, cujos fatos devem
estar comprovados de plano (direito líquido e certo).
Ensina Hely Lopes Meirelles que:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto
na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser exercitado no momento da impetração. (...) Por
outras palavras, o direito invocado, para ser amparável
por mandado de segurança, há de vir expresso em
norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante; se sua
existência for duvidosa; se sua extensão ainda não
estiver delimitada; se seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende
ensejo à segurança, embora possa ser defendido por
outros meios judiciais.”1
Verifica-se que, apresentada a declaração de ITCMD em
2014, dentro do prazo legal, e homologada a partilha dos bens deixados
1 Mandado de segurança e ações constitucionais, 33a ed., São Paulo, Malheiros, 2010, p. 37

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035146-28.2020.8.26.0053 -Voto no 11.854 - DC
4
por Carmen Cecília Martha de Oliveira para seus irmãos (Antônio José e
Carlos Eduardo), foi necessária a realização de sobrepartilha, eis que a
falecida era filha e herdeira de Carmen Martha Gomes de Oliveira, cujo
inventário tramitou perante a 2a Vara da Família e Sucessões da
Comarca de Bauru/SP, Processo n° 0023488-05.1999.8.26.0071.
Somente houve a expedição do formal de partilha em setembro/19,
não constando os referidos bens herdados, por óbvio, na declaração de
ITCMD efetuada em 2014.
Nesse sentido, o direito do apelado está encartado ante
a não incidência da sua situação à norma aplicada pela autoridade
coatora, qual seja, o art. 21, I, da Lei Estadual n° 10.705/00:
“Art. 21 - O descumprimento das obrigações principal e
acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre
Transmissão 'Causa Mortis' e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos - ITCMD, fica sujeito às seguintes
penalidades:
I - no inventário e arrolamento que não for requerido
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias da abertura da
sucessão, o imposto será calculado com acréscimo de
multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do
imposto; se o atraso exceder a 180 (cento e oitenta)
dias, a multa será de 20% (vinte por cento);”
Resta claro que não há subsunção dos fatos à referida
norma. Não houve atraso na abertura do inventário, pois a partilha
original foi aberta e concluída dentro dos prazos legais, inclusive com
o pagamento integral dos tributos sobre o patrimônio que existia à
época. Não cabe interpretação extensiva da norma supra para abarcar a
sobrepartilha.
No caso em análise, o que ocorreu foi a necessidade de
pedido de sobrepartilha em razão de bens que surgiram após o
inventário, com base no art. 2.022 do Código Civil2, o que não justifica a
cobrança da multa e dos juros especificados na lei supramencionada,
2“Art. 2.022 - Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de
que se tiver ciência após a partilha.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035146-28.2020.8.26.0053 -Voto no 11.854 - DC
5
não só por falta de previsão legal em relação à sobrepartilha, mas
também porque o valor do imposto, nesse caso, não era exigível antes
da homologação do cálculo, a teor da Súmula no 114 do STF3.
Nesse sentido, não havia como considerar viável a
inserção dos referidos bens na declaração de ITCMD realizada em
25.06.14. Como bem ponderado pelo juízo monocrático:
“Portanto, no caso dos autos não são devidos os
acréscimos de multas, juros e correção monetária
atinentes à declaração de ITCMD no 66241520,
considerando que não existia a disposição de bens atual
à época da declaração original em 2004, ante a
superveniência do julgamento final da ação no
0023488-05.1999.8.26.0071, que tramitou perante a 2a
Vara da Família e Sucessões da Comarca de Bauru/SP.”
(fls. 220/221).
Outrossim, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:
“MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração para o fim de
afastamento os juros e a multa de protocolamento -
Aplicam-se as regras do inventário à sobrepartilha,
inclusive quanto ao recolhimento do ITCMD imposto
antes da lavratura da escritura pública com fulcro no
artigo 18, § 1o, da Lei Paulista n.o 10.705/2000 -
Tempestivo ajuizamento para abertura, registro e
cumprimento de testamento - Artigo 21, inciso I, da Lei
Paulista
n.o
10.705/2000
ao qual não cabe interpretação extensiva -Ausência de recursos
voluntários - Remessa necessária não provida.”
(Remessa Necessária no 1011239-58.2019.8.26.0053, 5a
Câmara de Direito Público, Relator Fermino Magnani
Filho, j. 25.11.19).
“APELAÇÃO. Sobrepartilha. Incidência do ITCMD. Justo
motivo. Demandas ainda em curso ao tempo da
3 “Súmula 114 O imposto de transmissão 'causa mortis' não é exigível antes da homologação do
cálculo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035146-28.2020.8.26.0053 -Voto no 11.854 - DC
6
abertura da sucessão. Prazo para recolhimento do
tributo que se inicia com a homologação da
sobrepartilha e, no caso presente, posterga-se até a
data do presente julgamento. Recurso provido.” (AP no
0027231-42.2013.8.26.0100, 4a Câmara de Direito
Privado, Relator Maurício Campos da Silva Velho, j.
26.09.19).
“Mandado de Segurança. ITCMD. Cobrança de multa e
juros, com base no artigo 21, inciso I, da Lei Estadual n.
10.705/2000. Inadmissibilidade. Escritura de inventário
extrajudicial lavrada dentro do prazo legal. Pedido de
sobrepartilha, posteriormente ao encerramento do
inventário, que não justifica a cobrança de encargos
dessa natureza. Ausência de previsão legal. Segurança
concedida.
Recursos
desprovidos.”
(AP
no
1045428.62.2019.8.26.0053, 4a Câmara de Direito
Púbico, Relator Ferreira Rodrigues, j. 09.10.20).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença que
concedeu a ordem para que autoridade coatora se abstenha de
computar juros e multas por atraso referentes ao protocolo da
declaração de ITCMD no 66241520.
Por todo o exposto, nega-se provimento aos recursos
oficial e do réu.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)